Tribunal: TJES
Processo: 5011330-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011330-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23

AGRAVADO: FABRICA DE ALAMBRADO E TELAS VITORIA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011330-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23

AGRAVAD
O
:
FÁBRICA DE ALAMBRADOS E TELAS VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA OBRA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA FASE INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da última parcela de contrato firmado com a requerida, sob a alegação de que o serviço contratado apresentava vícios e não estava em conformidade com as condições usuais de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência pleiteada, a qual visa suspender a exigibilidade da última parcela contratual, diante da alegação de vícios no serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso em análise, os elementos apresentados pelo agravante, como fotos e laudo técnico particular, são insuficientes para demonstrar, com segurança, a existência de vícios graves no serviço que justifiquem a suspensão do pagamento da última parcela.

5. A agravada, em contrarrazões, alega ter corrigido eventuais defeitos e entregue a obra dentro do prazo combinado, relatando que houve o aceite da obra pelo agravante em vistoria realizada no local.

6. A controvérsia sobre a qualidade do serviço prestado e a conformidade com o contrato demanda instrução probatória exauriente, incluindo eventual perícia técnica, o que inviabiliza o deferimento do pleito antecipatório.

7. A suspensão do pagamento da última parcela, sem comprovação inequívoca do inadimplemento da contratada, pode configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade de pagamento contratual em razão de supostos vícios no serviço prestado requer prova inequívoca do inadimplemento, sendo inviável deferir tutela de urgência quando os elementos apresentados são insuficientes e a controvérsia demanda instrução probatória exauriente.

2. A concessão de tutela de urgência deve observar o equilíbrio entre as partes, evitando risco de enriquecimento sem causa ou lesão desproporcional a uma das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI 1403046-65.2024.8.12.0000, rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 14/08/2024; TJMG, AI 3167097-34.2023.8.13.0000, rel. Des. Moacyr Lobato, j. 07/08/2024; TJMT, AI 1011583-45.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA SM 23
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
FÁBRICA DE ALAMBRADOS E TELAS VITÓRIA LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 6857088) o agravante sustenta que o pedido antecipatório de suspensão de cobrança da última parcela do contrato entabulado entre as partes deve ser deferido, pois restou demonstrado que não houve aceitação quanto à qualidade do serviço entregue, condição essa para o pagamento final.

Pelo exposto, pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja a suspensão da indigitada cobrança e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, com o consequente deferimento da tutela de urgência requerida.

Por meio da decisão de ID 9489008, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o requerido apresentou contrarrazões no ID 9840794.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na propositura da presente demanda.

Carlos Magos Paiva Scardua SM 23
firmou contrato com
FÁBRICA DE ALAMBRADOS E TELAS VITÓRIA LTDA
cujo objeto era
“a aquisição de produtos e prestação de serviços profissionais especializados de confecção e instalação dos alambrados com telas losangular de arame
”.

Inicialmente, restou estabelecido que o valor final do serviço seria de R$ 221.058,70 (duzentos e vinte e um mil, cinquenta e oito reais e setenta centavos) e que os pagamentos seriam feitos da seguinte forma:

Entrada de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) em 08/11/2022;

Valor residual adimplido “
proporcionalmente sempre que as etapas de execução dos serviços forem concluídas, após realizadas as medições e aprovação pela contratante, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal pela contratada
”.

Todavia, o autor relata em sua petição inicial que teria adimplido com a entrada e que
“no dia 27 de janeiro de 2023, por intermédio do representante da ré, foi abordada para que efetivasse o pagamento das parcelas em aberto, sob pena de interrupção da prestação de serviços por ausência de pagamento
.
Como condição de continuidade, foi informada que deveria arcar com 20% (vinte por cento) do valor do contrato
”.

Entretanto, aparentemente, houve discordância entre as partes a respeito da base de cálculo para incidir o aludido percentual: se sobre o valor total contratado, ou sobre o valor remanescente.

Narra o autor que após envios de notificações e contra notificações, as partes chegaram em um novo consenso, por meio do qual se estabeleceu que o valor final dos serviços seria de R$ 221.182,08 (duzentos e vinte e um mil, cento e oitenta e dois reais e oito centavos), sendo o montante adimplido da seguinte forma:

R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) referente ao valor da entrada, o qual teria sido adimplido em 08/11/2022;

R$ 31.040,00 (trinta e um mil e quarenta reais), que teria sido pago em 27/01/2023;

R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a serem pagos na etapa de instalação dos tubos verticais, prevista para finalização em 13/02/2023, condicionado ao cumprimento da instalação;

R$ 33.177,31 (trinta e três mil, cento e setenta e sete reais e trinta e um centavos) em 02/03/2022;

R$ 55.964,77 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) a serem pagos 30 (trinta) dias após a conclusão e aprovação das obras, estimada em 06/03/2023.

O requerente segue relatando que a tratativa teria sido cumprida por ambas as partes até o momento da conclusão da obra quando, essa, apesar de entregue tempestivamente, não estava de acordo com as condições usuais de mercado, apresentando diversos vícios.

O referido fato ensejou o envio de novas notificações e contra notificações entre as partes e, diante da ausência de consenso, culminou na propositura da presente demanda.

Diante do aludido cenário, por compreender que a obra não foi entregue nas condições apropriadas, o requerente entende não ser devido o pagamento da última parcela pactuada, uma vez que não houve aprovação do serviço entregue, o que afastaria sua mora até que os vícios fossem corrigidos e, via de consequência, justificaria o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança.

Relatados esses fatos, compreendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, nesta etapa inicial da demanda, que faz jus ao deferimento do pedido.

Isso porque os elementos colacionados aos autos ainda são incipientes para demonstrar de forma satisfatória que houve inadimplemento por parte da requerida em relação ao serviço contratado.

Para respaldar seu pedido, o recorrente apresenta fotos da quadra entregue pela recorrida (ID 9417625) e de outras quadras entregues por outros prestadores (ID 9417623) e um laudo particular (ID 9417624) cuja conclusão é de que
“existem nas quadras localizadas na Praça da Paz, no Município de Aracruz - ES, desconformidades com relação qualidade e também com relação as normas técnicas da ABNT, além disso, verificamos também algumas anomalias relacionadas a falta de acabamento
” e que
“não considera os serviços concluídos pela empresa contratada
”.

Nada obstante, é necessário destacar que, esse sede de contrarrazões, a requerida afirma que corrigiu os defeitos apontados e entregou as correções necessária na primeira quinzena de março de 2023, conforme vídeo acostado aos autos (ID 9840806), realizando a entrega da obra dentro do prazo combinado, mas que o requerente seguiu afirmando que a obra estaria fora dos padrões de qualidade.

A recorrida também relata que, após vistoria
in loco,
o representante do recorrente teria promovido o aceite da obra, mas, novamente, houve envio de notificação extrajudicial posterior, na qual seguiu alegando a existência de vícios no serviço.

Como se vê, a questão posta em debate demanda análise técnica a respeito do serviço prestado e maior elucidação a respeito dos contornos do alegado inadimplemento. Nesse contexto, não é possível aferir, com segurança, se o serviço entregue não se encontra satisfatório e, via de consequência, autorizaria a recusa em aceitá-lo por parte do contratante.

É necessário ter cautela na análise da aludida pretensão, pois eximir o contratante do pagamento da última parcela, quanto a parte adversa sustenta a regularidade da entrega do serviço contratado, pode conduzir à situação de enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico.

Também é digno de nota que, ao que parece, a hipótese em apreço é de subcontratação: a partir dos documentos juntados na origem, depreende-se que o autor firmou contrato com o Município de Aracruz para entregar-lhe quadras esportivas e, por sua vez, firmou contrato com a requerida para realização de obras no local, com colocação de telas.

Nesse contexto, já houve a entrega das quadras ao Município de Aracruz, conforme demonstrado pelos documentos juntados pela recorrida, o que demonstra que a Administração Pública contratante não contestou a qualidade do serviço entregue.

Por todo o exposto, tenho que os fatos alegados precisam ser melhor esclarecidos em sede de instrução probatória exauriente para que haja, se as circunstâncias assim recomendarem, o reconhecimento da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito.

Trata-se, bem é de ver, de postura adotada pela jurisprudência em hipóteses dessa natureza:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BUSCA E APREENSÃO DO VEICULO. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BUSCA DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR FUTURA CONDENAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência. 2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. 3.
Não estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS; AI 1403046-65.2024.8.12.0000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 14/08/2024; Pág. 110)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro da probabilidade do direito alegado, bem como presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência impõe a necessidade de instauração do contraditório com a devida instrução probatória.
Tendo em vista a complexidade do caso e o pequeno acervo probatório, necessária a análise da viabilidade das medidas pleiteadas em um juízo seguro da verossimilhança das alegações, sendo que a documentação acostada aos autos não elide a devida instrução probatória. Não restando demonstrado nos autos, cumulativamente, os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.
(TJMG; AI 3167097-34.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 07/08/2024; DJEMG 09/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO.
EXTREMA CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA ORIGEM DOS PROBLEMAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. (ARTIGO 300 DO CPC). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe
(artigo 300 do CPC). (TJMT; AI 1011583-45.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 17/07/2024; DJMT 19/07/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 11:45:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54675610122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.